Tribunal: TJBA
Processo: 0307148-66.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307148-66.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO NELSON DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à Apelação do Embargante, inverteu o ônus sucumbencial e fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa, correspondente a R$ 177,52 (
cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos
). O Recorrente sustenta omissão na decisão, quanto à necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, tendo em vista o irrisório valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios são cabíveis quando há omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, sendo possível o acolhimento com efeitos infringentes, quando a correção da omissão alterar o resultado do julgamento.

4. O art. 85, § 8º, do CPC prevê que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo.

5. O STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), firmou a tese de que a fixação dos honorários, por equidade, é admitida, apenas, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

6. Considerando que o valor originalmente fixado, a título de honorários advocatícios, revela-se irrisório, e que a lide tramita desde 2014, impõe-se a adequação do montante, com base na equidade, majorando-se a verba para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0307148-66.2014.8.05.0039
, nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

e como Embargado
FRANCISCO NELSON DE SOUZA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.